Tribunal: STF
Processo: HC 267984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rener da Silva Amancio e outro, em favor de Micheli Cristina Roque, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1059284/SP.
Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98, c/c. artigo 29, caput, e art. 71, caput, todos do Código Penal). (eDOC 7).
Nesta Corte, alega que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, pois é mãe de uma criança de 8 anos.
Enfatiza que a criança “está passando por quadro psicológico alterado que poderá agravar ainda mais para depressão, tudo isso pela ausência de sua genitora.” (p. 4)
No mais, destaca a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Requer, ao final, a concessão da ordem, para que a custódia cautelar seja substituída por prisão domiciliar. 
É o breve relatório.
Decido.

De início, verifico que a impetrante reitera questão contida no HC 266.604, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 

Naquele HC, a impetrante formulou o mesmo pedido que aqui formula, quando registrei a inexistência de flagrante hipótese de  constrangimento ilegal no ato impugnado a justificar a supressão de instância e concessão da ordem de ofício, tendo em vista a gravidade da conduta imputada à paciente. Registrei, ainda, que sua filha está sob os cuidados da avó materna.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente